Tribunal: TJES
Processo: 0003375-05.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003375-05.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUELA DE FATIMA VIEIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da Apelante configura dano moral indenizável, à luz da Súmula 385 do STJ; e (ii) estabelecer o
quantum
indenizatório cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude na contratação restou comprovada por perícia técnica, que atestou a falsificação da assinatura da Apelante utilizada para a abertura de cadastro na empresa Natura Cosméticos S/A.

4. A inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu dessa fraude, evidenciando a falha da empresa ao não adotar diligências para verificar a autenticidade dos documentos apresentados.

5. A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação legítima anterior já havia sido excluída antes do ajuizamento da presente ação, conforme jurisprudência do TJES.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da inscrição indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação legítima anterior já foi excluída antes do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/09/2024; TJES, AC n. 0012472-06.2020.8.08.0011, rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 25/09/2024; TJES, AC n. 0005577-97.2018.8.08.0011, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 23/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003375-05.2019.8.08.0047

APELANTE: MANUELA DE FÁTIMA VIEIRA

APELADOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, NATURA COSMÉTICOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Manuela de Fátima Vieira em razão da Sentença de fls. 269/272, na qual o
MM.
Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I e Natura Cosméticos S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar inexistente o débito decorrente de contrato firmado mediante fraude praticada por terceiro, bem como para determinar o cancelamento da inscrição do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Em Contrarrazões de ID 9426540, o fundo de crédito argui, preliminarmente,
a necessidade de retificação do polo passivo.

Isso porque, houve a incorporação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL I pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II.

De fato, a incorporação foi informada nos autos, em petição de fl. 192, e comprovada pelos documentos de fls. 193-206.

Assim,
acolho a preliminar
para retificar o cadastro do polo passivo de modo que passe a constar Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II em lugar de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL I.

No recurso de fls. 275/291, a Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a incidência de danos morais mediante a negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Para tanto, afirma ter sido vítima de fraude em que terceiro haveria criado cadastro junto à segunda Apelada, Natura Cosméticos, mediante falsificação de assinatura, realizando diversas compras em nome da Apelante, as quais restaram inadimplidas.

Posteriormente, a empresa Natura transferiu o crédito a ser cobrado para o fundo de investimentos NPL II, que, por conseguinte, incluiu indevidamente o nome da Apelante em cadastro de inadimplentes.

Com efeito, verifica-se que a fraude na assinatura restou comprovada por perícia técnica, em laudo de fls. 227/237.

O juízo sentenciante, contudo, negou o pedido de danos morais contido na exordial (fls. 02/13), em vista da existência de negativação pretérita em órgão de proteção ao crédito no nome da ora Autora, referente à empresa Telefônica Brasil S/A, datada de 17/01/2014, de modo a incidir a Súmula n. 385 do Superior Tribunal do Justiça (STJ): “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Não obstante, a exclusão de tal apontamento no cadastro de inadimplentes ocorreu em 17/01/2019, enquanto a presente ação foi ajuizada em julho do mesmo ano.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) perfilha o entendimento segundo o qual não se aplica a Súmula 385 do STJ quando há inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mas outras inscrições pretéritas e legítimas já se encontravam excluídas quando do ajuizamento da ação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
1. Contestada a existência do débito oriundo de contrato de cartão de crédito, incumbe a instituição financeira a prova da contratação. Aplicação do art.373, §1º, do Código de Processo Civil. 2. Instituição financeira que não comprovou a contratação física ou eletrônica do cartão de crédito pelo consumidor, não apesentando sequer as faturas de composição do débito, impondo-se, com efeito, a declaração de sua inexistência.
3. A inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção e/ou restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação do prejuízo. 4. A súmula 385 do STJ não é aplicável quando outros apontamentos negativos existentes em nome do consumidor foram excluídos antes da data do ajuizamento da demanda em que se discute o débito.
5. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não destoa daquelas fixadas por este Tribunal em casos análogos. 6. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto fixados os honorários advocatícios no percentual máximo previsto em seu §2º. (TJES, Classe: AC - 0012472-06.2020.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 25/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1. Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada, eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da ação.
2. Conforme se observa do próprio documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada, todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do STJ. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005577-97.2018.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/11/2022)
Sem grifos no original

Ademais, rememora-se que o cadastro junto à Natura foi feito mediante assinatura fraudulenta, demonstrando que a empresa de cosméticos não cumpriu seu dever de cuidado ao verificar a veracidade dos documentos utilizados no cadastro.

Neste ponto, a corte superior uniformizou o entendimento
de que, “
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
” (AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, t
endo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, arbitro o valor no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Logo, a reforma parcial da Sentença é medida que se impõe, para
condenar os Apelados à indenização por danos morais, de forma solidária, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para condenar Natura Cosméticos S/A e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000 em favor da parte Apelante.

Acerca dos ônus de sucumbência, antes recíproco entre as partes, passa a recair apenas sobre os Apelados de forma solidária,
mantendo-se os honorários advocatícios fixados na sentença, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.